Tribunal: TJSP
Processo: 2158326-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Feminicídio - Insurgência contra a conversão da prisão temporária em preventiva, sem adequada fundamentação, e embora estivessem ausentes os seus requisitos legais – NÃO VERIFICADO - Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto

Ementa:
HABEAS CORPUS – Feminicídio - Insurgência contra a conversão da prisão temporária em preventiva, sem adequada fundamentação, e embora estivessem ausentes os seus requisitos legais – NÃO VERIFICADO - Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna. Não vislumbrado qualquer constrangimento – de outra parte, remanescem os requisitos da prisão preventiva.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158326-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é impetrante JOSE ALMIR e
Paciente DOUGLAS ADRIANO DA SILVA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
2
Habeas Corpus no 2158326-29.2020.8.26.0000 – Comarca de Barueri
Impetrante: Dr. José Almir
Paciente: Douglas Adriano da Silva Ramos
Impetrado: MM. Juiz da 2a Vara Criminal
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.384
HABEAS CORPUS
Feminicídio - Insurgência
contra a conversão da prisão temporária em
preventiva, sem adequada fundamentação, e embora
estivessem ausentes os seus requisitos legais NÃO
VERIFICADO - Caso em que, a decisão se encontra
suficientemente
fundamentada.
Demonstrada
de
forma adequada a presença dos requisitos ensejadores
da custódia cautelar do paciente, em consonância com
disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna. Não
vislumbrado qualquer constrangimento
de outra
parte, remanescem os requisitos da prisão preventiva.
Ordem denegada.
VISTOS.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Douglas Adriano da Silva Ramos, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barueri,
nos autos da ação penal no 1500450-58.2020.8.26.0068.
Aduz o impetrante que o paciente foi denunciado por
suposto crime de feminicídio ocorrido em 10 de março de 2020, praticado
contra sua companheira mediante asfixia.
Alega que, apesar de o paciente ter se apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
3
espontaneamente para prestar esclarecimentos, a autoridade policial,
sorrateiramente, representou ao magistrado a quo pela decretação de sua
prisão temporária, fundada no fato de estar foragido, atitude que teve de ser
retratada, mas a temporária restou deferida.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal
decorrente da conversão da prisão temporária pela preventiva pela autoridade
, mediante decisão carente de fundamentação idônea, não demonstrando em
termos concretos a necessidade da manutenção da medida extrema.
Assevera que o paciente ostenta condições pessoais
favoráveis compatíveis com o direito de responder ao processo em liberdade,
vez que é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e família
constituída, bem como estão ausentes os requisitos ensejadores da segregação
cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Por fim, aventa a possibilidade de aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do CPP.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor
(fls. 1/8).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 115/116).
Prestadas
informações
pela
autoridade
judiciária,
apontada como coatora (fls. 119/120), pronunciou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, em r. parecer da lavra do Doutor Fabio Kalaf, pela
denegação da ordem (fls. 123/127).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
4
judiciária em 14 de julho de 2020, in verbis:
"Foi decretada nos autos do procedimento cautelar 1500451-43.2020 a
prisão temporária do paciente porque suspeito de ter causado a morte da companheira ao agredi-la
com esganadura. Em sua representação, a autoridade policial expôs que a prisão temporária era
necessária para a investigação e argumentou que, a par da gravidade concreta do caso, o paradeiro
do suspeito era desconhecido e tudo indicava indisposição dele de colaborar com a instrução. A
autoridade policial também mencionou o clamor público que o fato gerou e o risco para a
integridade do suspeito. Com aquiescência do Ministério Público, acolhi esses argumentos e
decretei a prisão temporária do suspeito.
"A defesa do suspeito pleiteou a liberdade argumentando que ele se
apresentou espontaneamente à polícia no dia seguinte ao fato e que portanto não estava
desaparecido quando formulada a representação pela prisão temporária. Argumentou também que
o suspeito era o único cuidador da filha menor e que por isso teria direito ao menos à prisão
domiciliar.
"Indeferi os pedidos da defesa porque compreendi que havia dúvida
sobre a alegada apresentação espontânea do suspeito e compreendi que esse argumento não teria,
de qualquer forma, o condão de afastar os fundamentos da prisão, porque parecia certo que logo
depois do fato o paciente havia desaparecido; se é que ele realmente se apresentara à polícia, coisa
que não se sabia ao certo, fizera-o no dia seguinte apenas. Entendi também que não havia
fundamento para o deferimento da prisão domiciliar, pois a suspeita que recaía sobre o paciente
era de ter matado a mãe de sua própria filha e ainda na presença da criança. Além disso, ele teria
supostamente deixado a filha trancada em casa com o corpo da mãe morta, situação que perdurou
até a chegada ao local da avó materna da criança e de outros familiares. Ressaltei que m caso de
condenação pelo fato, ele perderá o poder familiar sobre a filha, por efeito do artigo 92, II do CP e
segundo consta a criança tem avó e outros familiares. Mesmo assim, informei ao Conselho Tutelar
para que diligenciasse a fim de averiguar a situação da criança.
"Ao requerer a prorrogação da prisão temporária, a autoridade policial
esclareceu que o suspeito apresentou-se à delegacia, acompanhado de advogado, no dia seguinte
ao fato, acreditando que decorrido esse tempo não seria mais preso porque cessado o estado
flagrancial, e que a manutenção da prisão temporária permanecia necessária para a investigação,
inclusive diante dos pedidos de diligência formulados pela defesa. Deferi a prorrogação da prisão
temporária porque compreendi que mesmo à luz desse esclarecimento da autoridade policial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
5
havia garantia de que o paciente não se ocultaria novamente para dificultar a investigação, já que,
logo depois do crime ele de fato desapareceu, ainda que temporariamente.
"Nestes autos principais 1500450-58.2020 o paciente foi denunciado
pelo homicídio qualificado da companheira (feminicídio, asfixia e emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima). Recebi a denúncia e acolhi pedidos da autoridade policial e do
Ministério Público pela decretação da prisão preventiva. Isso porque o crime tem nuances
concretas de gravidade, foi levado a efeito com violência exacerbada e com a presença da criança
filha do casal na residência, elementos que denotam a necessidade de se resguardar a ordem
pública.
"Entendo oportuno consignar também para melhor cognição do caso,
que, em seu interrogatório, o réu contou que se escondeu numa casa abandonada logo após o fato,
cuja localização não quis indicar (fl. 18). Muito embora ele de fato tenha se apresentado no dia
seguinte ao crime, o suspeito não quis revelar a localização do esconderijo que usara
anteriormente. Além disso, nas fls. 7/8 foi lavrado boletim de ocorrência porque três homens não
identificados, trafegando num veículo preto placas FOI-0029 teriam procurado familiares do
paciente como se fossem policiais civis, mas a autoridade policial desconhecia esse veículo e as
diligências em questão" (fls. 119/120).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a
narrar os fatos descritos na denúncia, in verbis:
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de março
de 2020, às 06h18min, na Rua Teresinha Fontes, no 38, Engenho Novo, nesta cidade e comarca de
Barueri, DOUGLAS ADRIANO DA SILVA RAMOS, agindo com ânimo homicida, com o
emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e por razões da condição
de sexo feminino, envolvendo violência doméstica, matou sua companheira, Lídia Micaela da
Silva Sotero, conforme laudo de exame necroscópico de fls. 69/70, na presença de descendente da
mesma.
"Segundo o apurado, a vítima convivia com DOUGLAS na mesma
residência, em união estável, tendo como fruto do relacionamento uma filha, a Pietra, com apenas
três anos de idade.
"Na ocasião dos fatos, o casal tivera uma discussão durante a noite, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
6
qual o denunciado se sentiu humilhado após ter preparado uma refeição para a vítima e esta ter
atirado o prato de comida no chão, bem como ter dito a ele: “come, cachorro”. Tal circunstância
levou o denunciado a desferir um soco na parede e, ato contínuo, utilizando uma das mãos,
segurou fortemente o pescoço da vítima, fazendo-a se debater constantemente para se desvencilhar
do ataque, e com a outra mão, segurou o braço dela, dificultando sua defesa. Em seguida, o
denunciado conduziu a vítima até o quarto do casal, mantendo a constrição de sua respiração
mesmo sabendo que ela possuía problemas respiratórios e cardíacos, bem como fazia uso de
medicamentos para tanto. A vítima, no entanto, após ter sido esganada por aproximadamente três
minutos, não resistiu e perdeu a consciência.
"Após isso, o denunciado saiu de casa imediatamente pelas janelas e
rumou para a casa de sua irmã, Jéssica. O denunciado a advertiu que tivera uma briga feia com a
vítima, e a orientou a ir em sua residência para ver o estado de saúde de Lidia. Diante disso,
Jéssica informou Angélica (também irmã do denunciado) sobre o ocorrido, que por sua vez
comunicou o fato à genitora da vítima, e com esta e seu irmão, Diego, foram até a residência de
DOUGLAS e presenciaram a casa vazia e trancada. Em seguida, começaram a chamar por Lidia,
porém sem resposta; quando avistaram pela janela a criança Pietra chorando, os familiares a
orientaram a abrir a porta da casa, ocasião em que encontraram Lidia em seu quarto, já sem vida e
com marcas no pescoço.
"É certo que o crime foi cometido com o emprego de asfixia, porquanto
comprovado pelo laudo de fls. 69/70.
"O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da
ofendida, pois o denunciado, utilizando-se de sua força física (quiçá desproporcional), impediu
que a vítima pudesse esboçar qualquer reação ao segurá-la com uma das mãos.
"O crime foi cometido em razão da condição de sexo feminino, na qual
envolve violência doméstica e familiar. O denunciado, inconformado com a atitude da vítima,
decidiu ceifar sua vida.
"Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência DOUGLAS
ADRIANO DA SILVA RAMOS como incurso no artigo 121, § 2o, incisos III (asfixia), IV
(recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI (feminicídio), e § 7o, inciso III, do Código
Penal".
Esta é a síntese dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
7
Inicialmente, ressalvado os argumentos apresentados na
impetração, ao contrário do que se alude, a decisão judicial que converteu a
prisão temporária em preventiva do paciente, e contra a qual se volta o
impetrante, não se mostra desfundamentada, arbitrária ou contrária à
disposição legal, visto que apontada a prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria do crime de feminicídio, decretada a segregação
cautelar para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos
fatos e circunstâncias da infração, pois ocorrido no ambiente familiar, com
aparente e profunda violência na presença da filha pequena do casal,
deixando-a trancada em casa com o corpo da mãe morta.
É cediço que os fundamentos para a decretação da prisão
temporária são diversos dos da preventiva, entretanto, o magistrado a quo
consignou que a conversão da prisão temporária em preventiva, basicamente,
se faz necessária pelos mesmos motivos anteriormente expostos, reportando-
se à gravidade concreta do crime e as circunstâncias em que supostamente
praticada a infração, não se vislumbrando qualquer ilegalidade a macular o
decisum.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada,
apresenta-se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive
porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o
decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais
ensejadores da prisão preventiva.
Em assim sendo, não se pode alegar que patente o
constrangimento ilegal ante a ausência de motivo justificador da prisão
cautelar do paciente, inclusive porque, conforme salientado na decisão ora
atacada, estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
8
demonstrado em termos concretos, destacando que a manutenção da custódia
cautelar se impunha para a garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal, concluindo seu raciocínio com o
que entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da
soltura do suplicante.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime
alinha-se às circunstâncias concretas da infração, revelando maior grau de
periculosidade social, inexiste razão para se menosprezar o entendimento
adotado pelo magistrado a quo no sentido da necessidade de manutenção da
custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na decisão
hostilizada.
Nesse sentido.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. Na espécie, a prisão cautelar foi decretada em razão da
tentativa de homicídio contra a própria companheira do recorrente,
praticado, em tese, de forma covarde por meio de uma facada e motivado por
ciúmes, desvelando a sua acentuada periculosidade, de modo a colocar em
risco a ordem pública, ainda mais pela possibilidade concreta e pujante de
reiteração delitiva. Isso determina, nos termos da jurisprudência desta Corte,
um maior rigor no exame dos seus requisitos de cabimento. Na análise da
legitimidade da prisão preventiva, "o mundo não pode ser colocado entre
parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser
conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
9
não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade
do crime e de indícios de autoria" (HC n.105.585/SP, Relatora a Ministra
Rosa Weber, DJe de 21/8/2012). Desse modo, se as circunstâncias da prática
do crime indicam a efetiva periculosidade do agente e a gravidade concreta
da conduta, válida a manutenção da custódia cautelar para o resguardo da
ordem pública. Precedentes. 2. O habeas corpus é antídoto de prescrição
restrita,
prestando-se
a
reparar
constrangimento
ilegal
evidente,
incontroverso, indisfarçável, o qual se mostra de plano ao julgador. Não se
destina à correção de controvérsias ou de situações que, embora existentes,
demandam para sua identificação, aprofundado exame de fatos e provas.
Nesse contexto, a análise dos fundamentos indicados pelas instâncias
ordinárias, a fim de justificar a segregação preventiva, deve ser feita com
abstração das possibilidades, à luz dos elementos de convicção contidos no
decreto de prisão. Dessa forma, se os fatos mencionados na origem são
compatíveis e legitimam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal, não há ilegalidade a ser sanada nesta via
excepcional. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento.” (STJ - RHC: 45.387/MG, 2014/0034592-0, Relator: Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 24/04/2014, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 02/05/2014).
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da
prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo
social, impondo-se a manutenção da custódia do paciente, já assentado que a
prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
10
"Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e
LXVI, do artigo 5o, da Constituição Federal. "Habeas corpus" indeferido."
(S.T.F., HC 71.169, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 26.04.94, publ. DJ
16.09.94, p. 24267).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão
definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade
provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da
custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal
grave e de indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível
de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
11
impetrante, o que se verifica é que a respeitável decisão atacada está
devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
No mais, a pretensão do ilustre impetrante quanto à
revogação do decreto de custódia preventiva do paciente não comporta
acolhimento, pois seria necessário que não houvesse nenhum elemento
autorizador da sua manutenção.
A conveniência da prisão cautelar, como já decidiu o E.
Supremo Tribunal Federal (RT 124/1033), deve ser regulada pela
sensibilidade do magistrado à reação do meio ambiente à ação criminosa. Não
se trata tão só do senso geral de reprovação de determinado crime, sob prisma
abstrato. Trata-se, na verdade, da aferição das características do acusado
extraídas a partir do estudo da empreitada criminosa, pela cuidadosa leitura
dos elementos trazidos aos autos.
No caso em testilha, o paciente executou sua
companheira com o emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou sua
defesa, utilizando-se de sua força física, impedindo que ela pudesse esboçar
qualquer reação, envolvendo violência doméstica e familiar, incidindo no
crime de feminicídio.
Além disso, conforme consignado na decisão combatida,
o paciente, em tese, praticou o delito com aparente e profunda violência na
presença da filha pequena do casal, deixando-a trancada em casa com o corpo
da mãe morta.
O modus operandi do crime demonstra em um juízo
valorativo baseado em elementos concretos e não puramente abstratos, que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
12
dados objetivos para se concluir que o paciente, solto, simboliza um risco à
ordem pública.
As circunstâncias da infração, demonstrando a gravidade
concreta do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente
cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presente o
desprezo pelo bem jurídico atingido, reclama uma providência imediata do
Poder Público, sob pena de se pôr em risco a própria legitimidade do
exercício da jurisdição.
Nesse sentido.
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTO DE CAUTELARIDADE. GRAVIDADE CONCRETA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA. 1.
É entendimento assente neste Superior Tribunal que a gravidade concreta do
delito indica a presença de risco para a ordem pública. In casu, os crimes
foram cometidos por asfixia, realizada com cabo de aço, extirpando-se a vida
de credor e de mais um adulto e uma criança para não se deixar
testemunhas. 2. Ordem denegada.” (STJ, HC n.o 101.914/SP, Relator o
Ministro Nilson Naves, Relatora p/ o Acórdão a Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, DJe de 2/3/2009).
Outrossim, desde que a permanência do acusado em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da
ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
13
de Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a
periculosidade do agente e a reiteração delitiva, demonstrando a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública” (STJ, HC no 247.207/GO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
13/03/2013).
Com efeito, os elementos acima elencados demonstram à
saciedade que foram preenchidos os pressupostos legais do artigo 312, do
CPP, a amparar a necessidade da excepcional prisão cautelar para garantia da
ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar
eventual aplicação da lei penal.
Nesse sentido.
“E, muito embora a gravidade do crime seja insuficiente
para embasar o decreto de prisão, é certo que a gravidade concreta do
delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ele foi cometido, basta para
justificar a segregação cautelar, no resguardo da ordem pública, tomando
irrelevantes a primariedade e os bons antecedentes do agente, que são
atributos esperados de qualquer cidadão” (RT 689/338). No mesmo sentido:
(RT 687/278).
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
ORDEM
PÚBLICA
AMEAÇADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO ORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prova da materialidade do delito e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
14
veementes indícios de autoria, aliados à necessidade de garantia da ordem
pública, justificam o indeferimento do pedido de liberdade provisória, tendo
em vista a demonstração da necessidade de prisão cautelar, considerando a
forma de execução, a periculosidade concreta do acusado e os indícios fortes
de prática reiterada de delitos pelo acusado, não havendo falar em
constrangimento ilegal. 2. Consoante o pacífico magistério jurisprudencial,
eventuais condições pessoais favoráveis ao Recorrente - tais como
primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou
profissão lícita não garantem o direito à revogação da custódia cautelar,
quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal. 3. Recurso ordinário a que se NEGA PROVIMENTO.” (RHC
21989/CE
-
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS -
2007/0211509-0 - Relator MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
CONVOCADO DO TRF I a REGIÃO) (8135) - Órgão Julgador SEXTA
TURMA - DJ 19/12/2007).
Laudo outro, o simples comparecimento espontâneo
perante a autoridade policial, por si só, não é capaz de elidir a presença dos
requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Caso assim fosse, bastaria aos sujeitos de elevada
periculosidade apresentarem-se a autoridade policial e, tal conduta,
automaticamente, impediria a decretação da prisão preventiva, inclusive,
poderiam continuar a conturbar a paz social.
Verte dos autos que após a prática do crime, o paciente
evadiu-se, refugiando-se em uma casa abandonada. No dia seguinte,
apresentou-se no Distrito policial, acompanhado de advogado, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
15
demonstrando que seu real intuito era esquivar-se da prisão em flagrante.
Restou claro que o paciente após a prática do bárbaro
crime, evadiu-se a fim de não ser preso em flagrante, apresentando-se
espontaneamente no distrito policial no dia seguinte, no intuito de ilidir sua
prisão, dissimulando que não pretende se esquivar a eventual aplicação da lei
penal, no intuito de permanecer em liberdade.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.
COMPETÊNCIA
DAS
CORTES
SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O STF. HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL. TRANCAMENTO DA
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA
JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DO PLEITO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, adequando-se à nova orientação da Suprema
Corte quanto à restrição da admissibilidade da impetração de habeas
corpus, tem entendido pelo seu descabimento como sucedâneo de recurso. 2.
O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus se situa no campo
da excepcionalidade (HC 901.320/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, DJU de 25/05/2007), sendo medida que somente deve ser adotada
quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios
de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (HC 87.324/SP,
Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJU de 18/05/2007). 3. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
16
decreto de prisão preventiva demonstrou a existência do crime e de indícios
suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, o modus operandi
do delito - homicídio praticado com meio cruel, agredindo a vítima com duas
pedras de 15kg cada na região do crânio -, que demonstra concretamente a
gravidade do crime e a periculosidade do Paciente. 4. A apresentação
espontânea à autoridade policial, a teor do disposto no art. 317, do Código
de Processo Penal, não impede a decretação da prisão preventiva nos casos
em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente
quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para
garantia da ordem pública. 5. Ausência de ilegalidade flagrante que,
eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus
não conhecido.” grifo nosso (STJ - HC: 220.305/SP, 2011/0234417-4,
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/04/2013, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2013).
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da
prisão preventiva, impondo-se a custódia cautelar do paciente, já assentado
que a prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de
inocência.
A propósito:
"Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e
LXVI, do artigo 5o, da Constituição Federal. "Habeas corpus" indeferido."
(STF, HC 71.169, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 26.04.94, publ. DJ
16.09.94, p. 24267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
17
O que se exige, para resguardar a presunção de inocência,
é que qualquer forma de antecipação da prisão, anterior à existência de
condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua necessidade.
A periculosidade do delito é expressão de custódia
cautelar, cuja desconstituição admitida reclama prova efetiva da
desnecessidade da medida, a demonstrar seguras a ordem pública, a instrução
criminal e a aplicação da norma penal.
Nesse sentido:
“Não há dúvida de que certos tipos penais, como o
latrocínio, o homicídio, o seqüestro, o roubo, o tráfico de entorpecentes, os
crimes sexuais e tantos outros nos quais a falta de escrúpulos, o desrespeito
ao ser humano, a perversidade e a insensatez se fazem presentes, hão de
merecer tratamento severo, impondo a segregação de seus autores, mesmo
que seja para a preservação específica.” (Martins, Jorge Henrique Schaefer
Direito Penal no futuro: paradoxos e projeções RT 773/446).
As alegações de primariedade, de bons antecedentes,
residência fixa etc., revelam-se secundárias quando se fazem presentes os
fundamentos que alicerçam a prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Assim, permanecem presentes os requisitos ensejadores
da custódia cautelar do paciente, baseados em indícios de envolvimento no
crime e nas consequências para a sociedade e para a apuração do fato e futura
aplicação da pena, com aferição da necessidade de seu aprisionamento
provisório. A custódia cautelar visa um risco futuro, em relação à ordem
pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
18
Imprescindível à defesa da incolumidade pública, não
podendo a sociedade permanecer à mercê de pessoas que se revelam
perigosas e predispostas à prática de atos de suma violência.
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela Lei
n.o 12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta do crime, a necessidade de resguardar a
instrução processual e eventual aplicação da lei penal, bem demonstram a
presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva e a insuficiência das
medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.
Nesse sentido.
“HABEAS
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO.
DESVIRTUAMENTO.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. FUNDAMENTOS
IDÔNEOS.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS,
INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa
no sentido de que a determinação de segregar o réu, antes de transitada em
julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados
concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do
disposto no art. 312 do CPP. 2. Na espécie, foi demonstrada a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do
paciente, manifestada na forma da execução do crime. Com efeito, o
magistrado de primeiro grau destacou que o crime motivado pelo desejo de
encerrar a união estável mantida por um dos mandantes do crime com a
vítima, pessoa de índole violenta foi planejado cuidadosamente e que o
paciente teria levado os dois executores até a residência da vítima, onde foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158326-29.2020.8.26.0000 - Voto no 37.384
19
alvejada por diversos disparos de arma de fogo enquanto dormia e
encaminhada ao hospital em estado grave de saúde, com ferimentos no braço
direito, olho direito, braço esquerdo, costas e nádegas. Pontuou, outrossim,
que o paciente teria aguardado a execução do crime e dado fuga aos autores
dos disparos. 3. A inadequação das medidas cautelares alternativas também
foi justificada pela gravidade concreta da conduta, razão pela qual é
inviável, ao menos por ora, a substituição da prisão preventiva por medidas
a ela alternativas, inidôneas e insuficientes para atender, com o mesmo grau
de eficácia, às exigências cautelares do caso. 4. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC no 300.659/SC, Re. Ministro Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 13/10/2014 grifo nosso).
Por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Ante o exposto, denego a ordem ora impetrada,
permanecendo o paciente no cárcere.

PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR